Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733462-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. F. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Incialmente, o presente agravo de instrumento fora distribuído, por prevenção, à minha Relatoria (ID 50104595 – Certidão). Por não haver pedido de tutela de urgência, antes de qualquer juízo de prelibação, determinei a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o recurso à baila (ID 50504232 - Despacho). A parte recorrente então atravessa petição nos autos, requestando incidentalmente a concessão da antecipação da tutela recursal almejada (ID 51301797 - Pedido de Medida Cautelar). Diante de meu afastamento temporário naquele período para compensação de plantão judicial (ID 51372798 - Certidão), pela urgência da demanda, o processo fora então remetido a Relator eventual, Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, que, analisando a admissibilidade recursal, entendeu por não conhecer a pretensão reformatória avida pela recorrente. (ID 51460844 – Decisão). A parte agravante posteriormente postulou a reconsideração da aludida decisão de não conhecimento do recurso (ID 51495131 - Petição), pedido este que fora indeferido pelo Relator eventual, Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA (ID 51874532 – Decisão), momento no qual destacou dois pontos relevantes: que a revisão da decisão que não conheceu o agravo de instrumento só seria possível mediante a interposição de agravo interno, de acordo com a sistemática recursal vigente; e que não haveria prejuízo de eventual retratação deste Relator natural, após a apresentação das contrarrazões (CPC, art. 1.021, § 2o). As partes não se insurgiram contra este último provimento, conforme certidões de IDs 52440206 e 53113463, vindo os autos conclusos para apreciação. É o breve relatório do necessário. Decido. Em que pese meu entendimento particular acerca do cabimento de agravo de instrumento na hipótese destes autos, tem-se que, dentro das normas de regência, durante meu licenciamento para compensação de plantão (ID 51372798 - Certidão), estes autos foram remetidos ao Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, que, pelas razões expostas na decisão de ID 51460844, entendeu por não conhecer deste recurso. Consoante sabido e consabido, o pedido de reconsideração não se encontra previsto na legislação processual civil em vigor, nem serve de sucedâneo recursal. Em contrapartida, há no CPC recurso específico para se insurgir contra decisão monocrática de Relator, a saber: agravo interno (CPC, art. 1.021). Como a parte recorrente não se utilizou do direito potestativo de recorrer pela via processual adequada e cabível, entendo não ser possível a retratação deste Relator neste ensejo, em respeito sobretudo aos princípios da taxatividade e da singularidade, que regem os recursos cíveis (CPC, art. 994, etc.). Nesse descortino, mantenho incólume as decisões de IDs 51460844 e 51874532. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator